Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PRVIDÊNCIA VGBL. BRASILPREV. MORTE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO INVENTARIANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A ilegitimidade ativa do inventariante com relação ao pedido de VGBL é matéria de inovação recursal, de modo que é defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede sua caracterização como herança e a consequente partilha entre os herdeiros, nos termos do art. 794 do Código Civil.
3. Qualquer discussão acerca da validade do contrato de previdência privada ou de seus beneficiários deverá ser debatida nas vias ordinárias, a teor do disposto no artigo 612 do CPC.
4. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.